Tribunal: TJSP
Processo: 1063718-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviço – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não evidenciado – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços de coleta laboratorial – Inexistência de prova da quitação dos valores cobrados – Apelante que não

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviço – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não evidenciado – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços de coleta laboratorial – Inexistência de prova da quitação dos valores cobrados – Apelante que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC – Cobrança devida – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.